Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de MARCOS SOUZA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 200,00 (duzentos reais), após autuado em flagrante por suposta infração ao art. 155, caput, do CP. Sustenta o impetrante, em suma, hipossuficiência econômica do paciente, sendo-lhe, desse modo, impossível arcar com o pagamento da fiança. Afirma que o autuado é cadeirante e sofre com escaras. Pleiteia, então, liminarmente, a concessão de liberdade provisória com isenção de fiança. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De plano, não vislumbro na espécie qualquer inadequação da fiança. Saliente-se que o pedido, por envolver fato novo não apreciado pelo Juízo de primeiro grau, deveria ter sido apreciado primeiramente pela Vara de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Ora, se o pedido se funda na alegação de hipossuficiência econômica do paciente, aferida somente após a concessão da liberdade provisória com fiança, e pede, por conseguinte, a partir dessa nova perspectiva, sua substituição por medidas cautelares diversas, parece claro que a situação se encaixa no art. 282, §5o, do CPP, que remete à competência do Juiz de primeiro grau. De todo modo, ainda que superada a possível supressão de instância, verifica-se que o valor estabelecido na hipótese está consentâneo com o balizamento previsto nos artigos 325 e 326 do CPP, tanto que fixado abaixo do mínimo legal. Saliente-se que o magistrado do NAC levou em consideração a natureza da infração, as condições pessoais do autuado e a sua vida pregressa, eis que é reincidente. Confira-se trecho da decisão impugnada: (...). Entendo que a conduta em si não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada do seu autor, de modo a justificar sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse sentido, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Quanto ao valor da garantia real já arbitrada pela autoridade policial, entendo que é o caso de reduzir para o patamar de R$ 200,00 (duzentos reais), considerando as condições econômicas apresentadas, ante a natureza patrimonial do delito e diante da reincidência do autuado, sendo, então, necessária a fixação da fiança como forma a garantir a efetiva vinculação do autuado ao processo e, ainda, eventual ressarcimento à vítima, caso necessário. Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a MARCOS SOUZA DA SILVA (filho(a) de Antonio Moura da Silva e de Alice Teodora Souza, nascido em 09/09/1982). Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - Pagamento de fiança no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); V - proibição de frequentar o local dos fatos (SUPERMERCADO FORT ATACADISTA) (...). Ademais, não há nos autos comprovação alguma da condição econômica do indiciado ou de seus familiares. O fato de estar preso há 2 dias, embora indicativo importante, não é suficiente, desde já, para afastar a adequação da medida. Assim sendo, por ora, tenho como prematura qualquer conclusão sobre a condição financeira do autuado. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado